Tribunal: TJMT
Processo: 1029882-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029882-54.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRENTE), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JACQUES DE BARROS LOPES - CPF: 000.580.621-65 (RECORRIDO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), FABIANE SILVA ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 978.226.041-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTAGEM PROVA DE TÍTULOS. ATIVIDADE JURÍDICA DE ASSISTENTE DE GABINETE DE JUIZ-MEMBRO FEDERAL. CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO TRIBUNAL. DOCUMENTO VÁLIDO PARA CONTAGEM DE PONTOS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STF E STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
“é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia.”
(MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102).

2. No caso concreto, a atividade declarada pelo tribunal, certificando que o candidato ocupou o cargo de assistente IV gabinete, correspondente com exigência de formação jurídica correspondente a bacharel de direito, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade exercida.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para
“determinar aos Requeridos que considerem, como exercício de atividade jurídica em cargo privativo de bacharel em direito, aquela relativa ao cargo de Assistente VI do Gabinete do Juiz Membro Federal – (FC-6), que o Autor exerceu no período de 29.08.2007 a 04.04.2011 – 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias (item “a” da Certidão TRE-MT no 11/2018), e, via de consequência,
condenou o Estado de Mato Grosso e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASP, ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende que o item 8.3.3, alínea “e” do Edital no 1 – PJC/MT é claro ao exigir que somente serão pontuados os títulos que comprovem o exercício de atividade profissional em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na iniciativa privada, e que o cargo ocupado pelo recorrido (Assistente VI, do Gabinete do Juiz-Membro Federal) não é privativo de bacharel em Direito, estando em desacordo com o previsto item 8.9.4 do Edital do concurso. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público acostou manifestação, pela qual sustenta não existir razões suficientes a reclamar a intervenção ministerial.

A competência do feito foi declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema no 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023